Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-48.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUDO DO DESARMAMENTO. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
2. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena ao acusado reincidente e portador de maus antecedentes, ainda que condenado à pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão, a teor do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.